Tribunal: STJ
Processo: 1021115-73.2022.8.26.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2660445 - SP
(2024/0203674-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: SPE EMPREENDIMENTO MC JARAGUA LTDA
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA METROCASA SA
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO - SP279455
BEATRIZ BATISTA DOS SANTOS - SP295353
WELLYSON VINICIOS PEREIRA BELO - MA023323
EMBARGADO
: EGMAR SILVA BASTOS
ADVOGADO
: MARINEUZA MELO DA SILVA - SP289560
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
DECISUM
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão do
afastamento da violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, da incidência das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ e do não conhecimento do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à incidência
do patrimônio de afetação e seus efeitos obrigatórios sobre a restituição de valores,
à luz do
-A, § 5o, da
; e (ii) saber se houve omissão quanto
art. 67
Lei n. 4.591/1964
à natureza jurídica da controvérsia, ao sustentar tratar-se de requalificação jurídica
dos fatos, e não de reexame probatório, para afastar a Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se configura omissão sobre a questão relativa ao patrimônio de afetação e
seus efeitos, pois a decisão apreciou o ponto e registrou a incidência das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ.
5. Inexiste omissão quanto à natureza jurídica da controvérsia, porque a decisão
explicitou a necessidade de interpretação contratual e revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos.
6. Quanto ao pedido de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais,
afasta-se a possibilidade de oposição de aclaratórios para essa finalidade, estando
Documento eletrônico VDA56446511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:59
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 8dd22439-21fe-4967-9d27-b4a68edd2dba

ausentes os vícios de fundamentação que autorizariam a oposição dos embargos
declaratórios.
7. Indefere-se o pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do CPC e de
art. 1.026,
condenação da parte embargante por litigância de má-fé (art. 81 do CPC), ante a
ausência de intuito protelatório na oposição dos presentes embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. A mera irresignação da embargante com o entendimento
adotado no aresto objurgado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.”
CPC, arts. 81, 1.022 e 1.026, § 2o;
Dispositivos relevantes citados:
,
-A.
Lei n. 4.591/1964 art. 67
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.874.085/SC
Turma, julgados em
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
3/11/2025;
, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 70.841/SP
STJ, EDcl no AgInt nos
, relator Ministro Og
26/6/2012;
EAREsp n. 1.623.529/DF
Fernandes, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no AgRg no RE nos
1/12/2021;
EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no
25/8/2020;
AgInt nos
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 2.157.279/RS
Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt no
,
14/11/2023;
AREsp n. 1.658.454/SP
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:59
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 8dd22439-21fe-4967-9d27-b4a68edd2dba

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2660445 - SP
(2024/0203674-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: SPE EMPREENDIMENTO MC JARAGUA LTDA
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA METROCASA SA
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO - SP279455
BEATRIZ BATISTA DOS SANTOS - SP295353
WELLYSON VINICIOS PEREIRA BELO - MA023323
EMBARGADO
: EGMAR SILVA BASTOS
ADVOGADO
: MARINEUZA MELO DA SILVA - SP289560
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
DECISUM
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão do
afastamento da violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, da incidência das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ e do não conhecimento do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à incidência
do patrimônio de afetação e seus efeitos obrigatórios sobre a restituição de valores,
à luz do
-A, § 5o, da
e (ii) saber se houve omissão quanto
art. 67
Lei n. 4.591/1964;
à natureza jurídica da controvérsia, ao sustentar tratar-se de requalificação jurídica
dos fatos, e não de reexame probatório, para afastar a Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se configura omissão sobre a questão relativa ao patrimônio de afetação e
seus efeitos, pois a decisão apreciou o ponto e registrou a incidência das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ.
5. Inexiste omissão quanto à natureza jurídica da controvérsia, porque a decisão
explicitou a necessidade de interpretação contratual e revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos.
6. Quanto ao pedido de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais,
afasta-se a possibilidade de oposição de aclaratórios para essa finalidade, estando
ausentes os vícios de fundamentação que autorizariam a oposição dos embargos
declaratórios.
Documento eletrônico VDA55351017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:31
Código de Controle do Documento: e52f4a40-f583-4d7e-aa78-535c52fb9bff

7. Indefere-se o pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do CPC e de
art. 1.026,
condenação da parte embargante por litigância de má-fé (art. 81 do CPC), ante a
ausência de intuito protelatório na oposição dos presentes embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. A mera irresignação da embargante com o entendimento
adotado no aresto objurgado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.”
CPC, arts. 81, 1.022 e 1.026, § 2o;
Dispositivos relevantes citados:
-A.
Lei n. 4.591/1964, art. 67
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.874.085/SC,
Turma, julgados em
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
3/11/2025;
relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 70.841/SP,
STJ, EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
26/6/2012;
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no AgRg no RE nos
1/12/2021;
EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no
25/8/2020;
AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt no
14/11/2023;
AREsp n. 1.658.454/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
RELATÓRIO
SPE EMPREENDIMENTO MC JARAGUÁ LTDA e CONSTRUTORA
METROCASA S.A. opõem embargos de declaração ao acórdão de fls. 375-382,
que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento, afastando a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
aplicando os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e não conhecendo do dissídio
jurisprudencial.
O acórdão foi assim ementado (fls. 375-376):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
IMOBILIÁRIA,
PATRIMÔNIO
DE
AFETAÇÃO
E
CORRETAGEM.
PERCENTUAL DE RETENÇÃO E DEDUÇÕES À LUZ DO
-A DA
ART. 67
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
LEI N. 4.591/1964.
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55351017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:31
Código de Controle do Documento: e52f4a40-f583-4d7e-aa78-535c52fb9bff

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial por inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC,
deficiência de fundamentação e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia é sobre rescisão de contrato de promessa de compra e venda
submetido ao regime de afetação, com definição do percentual de retenção e da
dedução da comissão de corretagem.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos de
rescisão contratual, devolução integral do preço e indenização por danos morais.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para reconhecer o
distrato e determinar a devolução de 75% dos valores pagos, em parcela única, no
prazo de 180 dias, à luz do
-A, § 6o, da
art. 67
Lei n. 4.591/1964.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC por omissão quanto ao regime de afetação e à retenção da
corretagem; (ii) saber se incide o
-A, I e § 5o, da
para
art. 67
Lei n. 4.591/1964
autorizar retenção de 50% e dedução cumulativa da integralidade da corretagem;
(iii) saber se a decisão contrariou os arts. 421 e 422 do CC ao afastar a autonomia
privada e a boa-fé nas cláusulas de retenção e corretagem; e (iv) saber se há
divergência jurisprudencial apta ao conhecimento do recurso especial sobre o
percentual de retenção e a dedução da corretagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta, de
modo claro e fundamentado, os pontos relevantes da controvérsia, ainda que em
sentido contrário ao pretendido
7. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a pretensão demanda
interpretação de cláusulas contratuais e reexame do acervo fático-probatório sobre
patrimônio de afetação e penalidade pactuada.
8. Não se conhece do dissídio jurisprudencial quando a questão está alcançada
pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ, que também impede o conhecimento do recurso
pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
: 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando
Tese de julgamento
o tribunal decide, de forma clara e fundamentada, as questões essenciais. 2. Incidem
as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para vedar a interpretação de cláusulas contratuais e o
reexame de provas acerca do patrimônio de afetação e da penalidade pactuada. 3.
Não se conhece do dissídio jurisprudencial quando a controvérsia exige reexame do
contexto fático-probatório, por força da Súmula n. 7 do STJ.
: CF,
III, a e c ; CPC, arts. 489, 1.022,
Dispositivos relevantes citados
art. 105,
995, parágrafo único, e 85, §§ 2o e 11;
arts. 67-A, I e §§ 5o e 6o;
Lei n. 4.591/1964,
CC, arts. 421 e 422.
: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Documento eletrônico VDA55351017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:31
Código de Controle do Documento: e52f4a40-f583-4d7e-aa78-535c52fb9bff

Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE,
27/2/2018.

Em suas razões, a parte embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) incidência do regime de patrimônio de afetação e seus efeitos
jurídicos obrigatórios sobre a restituição de valores, nos termos do
-A, § 5o,
art. 67
da
b) natureza jurídica da controvérsia, com distinção entre
Lei n. 4.591/1964;
reexame de provas e requalificação jurídica dos fatos, para afastar a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ.
Afirma que não há caráter protelatório nos aclaratórios e que deve ser
afastada a multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com
integração do julgado para manifestação específica sobre o regime de patrimônio
de afetação e seus efeitos, sobre a natureza jurídica da controvérsia, e para
prequestionar os arts. 489 e 1.022 do CPC, os arts. 421 e 422 do CC e o
-A
art. 67
da Lei n. 4.591/1964.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 394-399, em
que se pleiteia o desprovimento dos embargos com aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC, bem como a condenação das embargantes à pena de
art. 1.026,
litigância de má-fé (art. 81 do CPC).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55351017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:31
Código de Controle do Documento: e52f4a40-f583-4d7e-aa78-535c52fb9bff

Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
incidência do patrimônio de afetação e seus efeitos (art. 67-A, § 5o, da
não teria sido enfrentada.
Lei n. 4.591/1964)
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 380-381):

Nas promessas de compra e venda de unidades imobiliárias firmadas após a
lei do distrato, no caso de inadimplemento por culpa exclusiva do adquirente, como
no presente caso, a restituição dos valores pagos ocorrerá com base no
-A da
art. 67
Lei n. 4.591/1964.
De acordo com o referido dispositivo, o adquirente fará jus à restituição das
parcelas que houver pago diretamente ao incorporador, deduzidas, de forma
cumulativa, a integralidade da comissão de corretagem e a pena convencional, que
não poderá exceder a 25% da quantia paga, salvo se o empreendimento estiver
submetido ao patrimônio de afetação, quando pode alcançar 50%.
A Corte de origem determinou a restituição de 75% da quantia paga, com
retenção de 25% a título de multa.
Todavia, a pena convencional de 50% deve ter sido pactuada.
No acordão recorrido consta que a pena convencional de retenção foi pactuada
em 25% dos valores pagos pelo adquirente e não há informação sobre patrimônio de
afetação.
Portanto, se, após analisar o contrato, a Corte de origem concluiu que não há
nenhuma informação sobre patrimônio de afetação, não há como conhecer do
recurso especial por incidência da Súmula n. 5 do STJ, que veda a interpretação de
cláusula contratual.
Não basta submeter o empreendimento imobiliário ao regime de afetação para
que a penalidade seja fixada em 50%. É essencial que tal penalidade tenha sido
pactuada. A Corte de origem, ao analisar o contrato, apenas constatou que a
penalidade pactuada para o caso de inadimplemento correspondia a 25% do valor
pago, e não a 50%.
Também haveria necessidade de analisar as provas, em especial o contrato de
compra e venda, para apurar o regime do empreendimento e a penalidade pactuada,
além dos valores que deveriam ser restituídos. Portanto, não se trata de mera
questão jurídica, mas de análise de fato.
Documento eletrônico VDA55351017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:31
Código de Controle do Documento: e52f4a40-f583-4d7e-aa78-535c52fb9bff

Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo
em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Como visto, no acórdão embargado consta que a matéria foi apreciada,
com fundamento na inexistência de informação contratual sobre patrimônio de
afetação e na necessidade de interpretação de cláusula e reexame de provas,
aplicando-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à natureza jurídica da
controvérsia, com suposta aplicação indevida da Súmula n. 7 do STJ por tratar-se
de requalificação jurídica e não de reexame probatório, não há como acolher os
embargos.
Conforme consta do acórdão, a pretensão recursal exigia interpretar
cláusulas contratuais e revolver o acervo fático-probatório, o que atraiu os óbices
sumulares.
Desse modo, a alegação de omissão quanto à natureza da controvérsia
foi devidamente examinada no acórdão embargado, inexistindo vício integrável.
No que tange ao pleito de prequestionamento de dispositivos
infraconstitucionais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a
possibilidade de oposição de aclaratórios para essa finalidade, estando ausentes os
vícios de fundamentação que autorizariam a oposição dos embargos declaratórios,
razão pela qual indefiro o pedido formulado.
Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.874.085/SC,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN
3/11/2025,
de
EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro
6/11/2025;
AREsp n. 70.841/SP,
Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/6/2012,
2/8/2012.
Documento eletrônico VDA55351017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:31
Código de Controle do Documento: e52f4a40-f583-4d7e-aa78-535c52fb9bff

Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no aresto objurgado não viabiliza a oposição dos
aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/
DJe de
.
12/2021,
15/12/2021)
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do CPC,
art. 1.026,
formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a simples
oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses de
cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Por fim, quanto ao pedido formulado na impugnação aos embargos de
declaração, relativo à aplicação da multa por litigância de má-fé, não há como
acolhê-lo.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que
não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.658.454/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
Documento eletrônico VDA55351017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:31
Código de Controle do Documento: e52f4a40-f583-4d7e-aa78-535c52fb9bff

No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, as razões destes
não caracterizam a litigância de má-fé ou o intuito protelatório, razão pela qual é
incabível a aplicação da penalidade prevista no
do CPC.
art. 81
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55351017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:31
Código de Controle do Documento: e52f4a40-f583-4d7e-aa78-535c52fb9bff

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.660.445 / SP
Número Registro: 2024/0203674-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10211157320228260007
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPE EMPREENDIMENTO MC JARAGUA LTDA
AGRAVANTE : CONSTRUTORA METROCASA SA
ADVOGADOS : FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO - SP279455
BEATRIZ BATISTA DOS SANTOS - SP295353
WELLYSON VINICIOS PEREIRA BELO - MA023323
AGRAVADO
: EGMAR SILVA BASTOS
ADVOGADO
: MARINEUZA MELO DA SILVA - SP289560
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SPE EMPREENDIMENTO MC JARAGUA LTDA
EMBARGANTE : CONSTRUTORA METROCASA SA
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO - SP279455
BEATRIZ BATISTA DOS SANTOS - SP295353
WELLYSON VINICIOS PEREIRA BELO - MA023323
EMBARGADO : EGMAR SILVA BASTOS
Documento eletrônico VDA56426892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:23
Código de Controle do Documento: 8468998f-bb51-4f6f-a64b-a2027530278a

ADVOGADO
: MARINEUZA MELO DA SILVA - SP289560
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:23
Código de Controle do Documento: 8468998f-bb51-4f6f-a64b-a2027530278a